Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800097-92.2022.8.14.0401

APELANTE: PETTER SANTANA LIMA, JOAO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800097-92.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PETTER SANTANA LIMA

APELANTE: JOAO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
PEDIDO JOÃO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIALMENTE PROVIDO.
PEDIDO COMUM DE AMBOS OS APELANTES:
MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉUS REINCIDENTES. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena base do Réu João Antonio e fixar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida, c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800097-92.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PETTER SANTANA LIMA

APELANTE: JOAO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PETTER SANTANA LIMA e JOÃO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou a sanção descrita no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena respectivamente, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 12509849 p. 1-5), que no dia 03/01/2022, por volta das 13h, a
s vítimas BRENA HELLEM BARROS DOS SANTOS e PAULO MARAVILHA SOUZA FILHO, em uma parada de ônibus situada à Av. Pedro Álvares Cabral esquina com a Tv. Dom Pedro, Bairro Umarizal, foram surpreendidos pelo veículo Chevrolet/Onix, cor prata, placa QEZ 4127, de onde desceram PETTER SANTANA LIMA e JOÃO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, e simulando uso de arma de fogo, colocando as mãos por debaixo das camisas, juntamente com ameaça de mal injusto e grave, anunciaram o assalto e roubaram uma bolsa e uma mochila dos ofendidos, contendo: um aparelho celular Redimi Not10, com carregador; a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais); documentos de identificação civil e cartões de crédito e débito.

Ato contínuo empreenderam fuga, tendo sido capturados na posse da
res furtiva
.

Por tais condutas, os Apelantes juntamente com Stanley Henrique Santos da Silva foram denunciados como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12509966 p. 1-11), tendo somente a defesa de Petter Santana e João Antônio recorrido (ID nº. 12509993 p. 1-4) pugnando pela redução da pena base em relação à João e a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para ambos.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº. 12509998 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo, tão somente para
que seja aplicada a compensação da agravante de reincidência pela atenuante de confissão espontânea na

segunda fase da dosimetria da pena para o Réu JOÃO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, redimensionando-se a pena intermediária
(ID nº. 14106677 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena (compensação entre atenuante e agravante) de
João Antônio Gomes de Oliveira com pedido de modificação de regime inicial de cumprimento

No mérito, verifico que a controvérsia posta neste apelo se restringe à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria, em razão do Apelante não ser multirreincidente conforme reconhecido pelo Juízo de 1º grau:

“Incidem a atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
,
bem como

a agravante da reincidência
,
prevista no art. 61, I, do CPB
, pois ao tempo do crime possuía duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, nos autos de n. 0021805-13.2017.8.14.0401 (7ª Vara Criminal de Belém/PA) e 0027221- 98.2013.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém/PA)
,
motivo pelo qual
,
sendo a multirreincidência preponderante sobre a referida atenuante,
nos termos do art. 67 do CPB,
aumento a pena anteriormente dosadas em 06 (seis) meses
,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não se desconhece o Tema 585/STJ, tese firmada em sede de Recurso repetitivo, o qual afirma:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência."
(TEMA 585).

Entretanto, no presente caso, não se compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão em razão do seguinte entendimento do STJ:

"(...) a Terceira Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
. Ou seja, a reincidência, ainda que específica,
deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (grifos no original)
(Resp 1341370/MT)

Portanto, como dito alhures, friso que a agravante da multirreincidência foi preponderante sobre a atenuante da confissão na presente hipótese, nos termos do art. 67 do Código Penal.”

Na hipótese, observa-se que o Juízo de Origem considerou validamente duas condenações definitivas, sendo uma já atingida pelo período depurador da reincidência (0027221-98.2013.8.14.0401), para elevar a pena-base aplicada ao delito. Vale anotar que o STJ tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, não podem ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência.

Desta feita,
considerando o julgamento do Tema 585 (revisado no julgamento do
REsp 1.931.145-SP
[1]
), que consolidou o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
[2]
, posicionamento este, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929
[3]
), entendo pela reforma da sentença nesse ponto.

Nesse cenário, considerando a compensação entre as circunstâncias supracitadas, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, mesmo patamar adotado na pena base.

Mantida a valoração realizada pelo Juízo de Origem em relação a inexistência de causa de diminuição de pena e considerando a incidência de uma majorante (art. 157, §º2, II do CP), mantenho a fração aplicada pelo Magistrado em 1/3 (um terço) e torno definitiva a pena do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento para ambos os Apelantes (Petter Santana Lima e João Antônio Gomes de Oliveira)

Com relação ao Recorrente João Antônio, apesar da modificação da pena-base nesta fase recursal, o que ensejaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO,
em razão da reincidência do Apelante.

Da igual forma, MANTENHO o regime inicial fechado para o Apelante Petter Santana, pois também é reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena base do Réu João Antônio e fixar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (Tema 585)

[2]
Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão publicado no DJe de 17/04/2013.

[3]
Tema 929 - Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. Classe: RE 983765. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO Data de início: 25/11/2016. Data prevista de fim: 15/12/2016.

Belém, 19/09/2023